Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729867-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: Z. S. D. S. R. RECORRIDO: SAFÁRI DIVERSÃO LTDA, CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEITADAS. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais proposta por menor com síndrome de Down contra empresa gestora de parque infantil e condomínio de shopping center, alegando discriminação por exigência de acompanhamento de responsável para acessar a atração, com base em regra aplicável a crianças com deficiência. 2. Sentença de improcedência pelo juízo de primeiro grau, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Saber se a exigência de acompanhamento de responsável no uso da atração constitui prática discriminatória ou medida de proteção razoável a crianças com deficiência. 2. Análise da responsabilidade solidária do condomínio em relação aos atos da empresa gestora do parque infantil. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Regras que exigem acompanhamento de responsáveis para crianças com deficiência foram interpretadas como medidas protetivas e não discriminatórias, considerando os riscos envolvidos e o objetivo de segurança. 2. Não configurada prática discriminatória, mas sim a adoção de precauções legítimas no exercício de atividade de recreação infantil. 3. O condomínio, enquanto locador do espaço, integra a cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelos serviços prestados em suas dependências, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 4. Ausência de comprovação de abalo moral grave e conduta lesiva por parte dos réus, afastando o direito à indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "Regras específicas para acesso de crianças com deficiência a atrações infantis, desde que fundamentadas em medidas de segurança, não configuram discriminação. A responsabilidade solidária do condomínio locador subsiste, mas depende da comprovação de falha no serviço prestado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.325.551/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto realizado o pedido de sustentação oral no ID 68279180, razão pela qual afirma que seria desnecessária a postulação presencialmente antes do início da sessão; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei no 13.146/2015, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, uma vez que teria havido falha na prestação dos serviços, preconceito e discriminação decorrentes da imposição de que a insurgente estivesse acompanhada dos pais por ser pessoa com síndrome de down. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 4o, §1o, da Lei no 13.146/2015 e 3o, alínea “a”, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, SAFÁRI DIVERSÃO LTDA requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639, e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto aos preparos, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei no 13.146/2015, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). A mesma sorte colheria o recurso extraordinário lastreado na invocada ofensa aos artigos 4o, §1o, da Lei no 13.146/2015 e 3o, alínea “a”, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024